Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-86.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009213-86.2013.8.07.0007 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: VHF BAR E ENTRETENIMENTO MUSICAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA. TRIENAL. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. 3. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito. 4. Nos termos do art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento. 5. O art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68 estabelece que na execução lastreada em duplicata o prazo prescricional da pretensão executiva é de 3 (três) anos. 6. Deve ser considerado, na hipótese, o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” 7. Verificado, no caso concreto, a ocorrência da prescrição intercorrente, correta a r. sentença que, na execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, reconheceu a prescrição. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §5, inciso I, do Código Civil, e 18 da Lei 5.474/68, sob o argumento de que em se tratando de execução de duplicata ajuizada enquanto o título possuía força executiva, o prazo da prescrição intercorrente seria quinquenal; b) artigo 921, §4o, do CPC, porque, em sua redação originária, o dispositivo legal previa que a prescrição somente teria início após encerrado o prazo de suspensão processual de um ano sem manifestação do exequente. Afirma que a Lei 14.195/2021 somente foi editada muito após o prazo prescricional já ter iniciado, de modo que a alteração promovida no §4o do art. 921 do CPC, ainda que se trate de regra processual acerca de direito material (prescrição), não pode ser aplicada retroativamente, especialmente porque já em curso a contagem prescricional pela regra anterior e, quanto à natureza material, não pode ser aplicada em prejuízo da recorrente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 206, §5, inciso I, do Código Civil, e 18 da Lei 5.474/68, porque o entendimento da turma julgadora, sobre ser trienal o prazo prescricional da pretensão à execução de duplicata, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na espécie, os protestos das duplicatas foram promovidos nos meses de outubro e novembro de 2012, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional.(...) A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, VIII, do CC/02) operou-se em 2015, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrida em 2019” (REsp n. 1.963.067/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2040138, pelo RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/08/2023. Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indigitada transgressão ao artigo 921, §4o,do CPC, ao argumento de que a Lei 14.195/2021 não poderia ser aplicada retroativamente, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Ressalte-se que, por força do princípio tempus regit actum, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao art. 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, deve ser aplicada somente aos casos em que a suspensão da execução não tiver iniciado” (ID 51163487). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Logo, correta a r. sentença que, na execução de título extrajudicial lastreada em duplicatas, reconheceu a prescrição intercorrente após passado 1 (um) ano da suspensão prevista no art. 921, § 1o do CPC, mais 3 (três) anos (art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68) e mais 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos em razão da Covid-19 (Lei no 14.010/2020), ante a ausência de diligência por parte da exequente que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora” e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023